Tribunal: TJMT
Processo: 0000401-36.2016.8.11.0008
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000401-36.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO MOREIRA DE LIMA - CPF: 970.470.661-87 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ELISANGELA PONTES DA SILVA MOREIRA DE LIMA - CPF: 000.035.804-58 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELADO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ROBERTO MOREIRA DE LIMA - CPF: 970.470.661-87 (APELADO), ELISANGELA PONTES DA SILVA MOREIRA DE LIMA - CPF: 000.035.804-58 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DENUNCIAÇÃO À LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO – REJEITADAS – MÉRITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL – PORTA COM DEFEITO – ATROPELAMENTO E MORTE DA CRIANÇA - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS PAIS – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 491 DO STF –

APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES – PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da República, a responsabilidade do Estado é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

2. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Assim, há de se manter o
quantum
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixado a título de indenização, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Nos termos da Súmula no 491 do STF, não há dúvida quanto à possibilidade de indenização por dano material e moral, ainda que a vítima seja menor de idade e não exerça trabalho remunerado. “
Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
”

(STJ, AgInt no REsp 1287225/SC).

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por CARLOS ROBERTO MOREIRA DE LIMA E OUTRA (ID 207645725) e MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (ID 207645777), contra a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar o requerido ao pagamento de danos morais de R$100.000,00, com base no INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil c/c o §1o do artigo 161 do CTN e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença,
bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC, em decorrência da morte da filha dos autores por queda de ônibus escolar cuja porta se encontrava com defeito (ID 207645721).

As partes apresentaram recursos de apelação que foram julgados pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 207645754).

Transitado em julgado e iniciado o cumprimento de sentença pelos autores, o Município de Nova Olímpia foi intimado e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença - arguindo
Querela Nullitatis Insanabilis –
com fulcro no artigo 525, I CPC, sob o argumento de que não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação dos autores, o que foi acolhido pelo juiz de primeiro grau, que declarou: [...]
“a nulidade dos atos processuais praticados após a interposição de Recurso de Apelação da sentença de fls. 122/139 - p. físico; ID n. 56728624 - Pág. 1/18, e, determino que se proceda com a nova intimação da Fazenda Pública Municipal, renovando-se o prazo para apresentação de contrarrazões recursais, bem como de novo Recurso de Apelação, se entender pertinente, da sentença proferida às fls. 115/117 – p. físico; ID n. 56728620 – Pág. 01/05. 14.”

O Município de Nova Olímpia apresentou novo recurso de apelação e contrarrazoou o recurso dos autores.

1 – Apelação dos autores
Carlos Roberto Moreira de Lima
e
Elisangela Pontes da Silva Moreira de Lima
ID 207645725)

Os apelantes alegam que a sentença deve ser reformada para conceder o pensionamento requerido em decorrência da morte da filha deles, menor de idade, o que é permitido pela jurisprudência, a qual deve abranger o período desde a morte até a data em que a menor completasse 65 anos, a qual deve ser paga da seguinte forma: dois terços (2/3) do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 14 anos de idade, reduzindo-se pela metade (1/3 do salário mínimo) no dia em que ela faria 25 anos, estendido até a data em que ela atingiria 65 anos de idade.

Alegam ainda, que os danos morais devem ser majorados de R$ 100.000,00 para R$ 250.000,00, ante a gravidade dos fatos.

Assim, pedem o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 207645776), pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

2 – Apelação do Município de Nova Olímpia (ID 207645777)

O apelante alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Município de Nova Olímpia para responder pela morte da menor filha dos autores/apelados, atribuindo a culpa exclusiva da vítima que teria se levantado com o ônibus em movimento.

Alega que sempre realizou manutenção nos veículos públicos e que prestou toda a assistência à menor e aos seus pais, razão pela qual não pode ser condenado.

Argumenta a necessidade de chamar ao processo e a Clínica da Criança e denunciar à lide o Município de Cuiabá, com reabertura da instrução, vez que a menor foi encaminhada para hospital de alta complexidade, vindo a falecer.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar os pedidos improcedentes e inverter o ônus da prova, majorando-se os honorários.

Contrarrazões (ID 207645779), pugnando pela rejeição da preliminar de ilegitimidade, ante a responsabilidade objetiva, bem como para que seja mantida afastada a denunciação à lide, vez que não se discute erro médico.

No mérito, pede o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça alegou não possuir interesse público na lide (ID 221153168).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Na origem trata-se de ação indenizatória que condenou o Município de Nova Olímpia ao pagamento de danos morais de R$ 100.000,00, com base no INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil c/c o §1o do artigo 161 do CTN e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença
,
bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC, em decorrência da morte da filha dos autores por queda de ônibus escolar cuja porta se encontrava com defeito (ID 207645721).

O Município de Nova Olímpia arguiu preliminares no seu recurso
ID 207645777.

A preliminar de ilegitimidade passiva veio embasada no argumento de que o município não deu causa à morte da menor, vez que realizava regular manutenção no veículo e, portanto, não ficou provado o defeito na porta do ônibus; que a culpa pela queda do ônibus escolar foi da própria criança, que teria se levantado do assento – juntamente com sua irmã -, com o ônibus em movimento, causando a queda na rua e o atropelamento.

Alega ainda, que prestou toda a assistência aos pais e à menor, inclusive, requer o chamamento ao processo da Clínica da Criança e a denunciação à lide do Município de Cuiabá, já que a criança foi transferida para hospital de alta complexidade, vindo a falecer.

Causa perplexidade o apelante culpar uma criança de cinco anos de idade, que está sendo transportada em ônibus escolar – sob sua vigilância -, na tentativa de se safar da condenação.

A preliminar deve ser prontamente rejeitada.

O art. 208, VII, da Constituição Federal, impõe ao Estado, aqui compreendido cada um dos entes federativos (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), o dever de efetivar a educação mediante o
“atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde”.

Aos Municípios, incumbe
“assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal”
(art. 11, VI, Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional).

No caso, o apelante não alega que tenha contratado terceiros para realizar o transporte dos alunos, no entanto, ainda que assim fosse, o ente público não deixa de ter responsabilidade por eventual falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.

Da mesma forma, desarrazoado o pedido de denunciação à lide do Município de Cuiabá e o chamamento ao processo da Clínica da Criança, pois, não se discute indenização decorrente de erro médico, aliás, a morte teve como causa a gravidade dos ferimentos causados pela queda do ônibus e atropelamento.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, assim como o CHAMAMENTO AO PROCESSO e a DENUNCIAÇÃO À LIDE.

Em relação ao mérito, ambos os recursos serão analisados conjuntamente.

Como relatado, os recursos interpostos pelas partes já haviam sido julgados pela Primeira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo (ID 207645754) e, em impugnação ao cumprimento da sentença, o juiz de primeiro grau anulou os atos a partir da apresentação do recurso de apelação dos autores, para determinar a intimação do ente público para apresentar contrarrazões.

Dessa forma, por não haver qualquer mudança fática no caso concreto, que implique mudança de posicionamento por esta Relatora, bem como para evitar tautologismos e manter a coerência com as provas produzidas nos autos, adoto como razão de decidir parte do voto lançado no ID 207645756, como passo a transcrever:

“[...] Em breve escorço fático, relatam os autores, que em razão de residirem na Zona Rural São Pedro, comunidade Paulista, na estrada de Fernandópolis, em Nova Olímpia-MT, diariamente suas filhas utilizam o ônibus escolar cedido pelo Município para ir à Escola Reinaldo Dutra Vilarinho, que lhes buscavam e lhes deixavam na porta de casa.

Alega que como de rotina, no dia 28/10/2013, o transporte as levou à escola, voltando por volta das 17h30hs, chegando em casa, em torno de cinquenta metros de distância, ainda dentro do ônibus, Clara, filha dos autores, se aproximou da porta, quando subitamente esta se abriu, com o ônibus ainda em movimento, quando a menor caiu no chão, sendo atropelada pelo micro-ônibus.

Aduz que o acidente ocorreu devido a falha mecânica da porta do ônibus escolar, que ocasionara seu arremessamento para fora do veículo e consequentemente o atropelamento da menor.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.

[...]

Ora, resta incontroverso que a filha dos autores foi vítima de acidente em ônibus do município de Nova Olímpia-MT, ocasionando o seu falecimento.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos e se há responsabilidade objetiva do Município no caso.

O escorço fático e a instrução probatória revelam a omissão do ente municipal na falha de segurança do veículo que transportava a filha dos autores, conforme o testemunho do Sr. Pedro Carlos Boudny, destacado no seguinte trecho da sentença:

“Com efeito,
a testemunha Pedro Carlos Boudny declarou perante autoridade policial nos autos de investigação que ao vistoriar o veículo para realizar o transporte das crianças, observou que a porta não abria
, razão pela qual ligou para o Chefe de Transporte, Anésio, o qual informou que este deveria abrir a janela e puxar a trava de segurança, que então a porta voltaria a funcionar, sendo tal ato realizado pelo declarante, contudo,
após, observou que a porta abria e fechava sozinha, que até o vento poderia abrir a porta
. Vejamos:

“... Que trabalha pela prefeitura como motorista de ônibus escolar perfazendo as linhas do Assentamento Riozinho, assentamento Oziel Pereira e fazendas circunvizinhas; Que leva as crianças desta região para a escola Reinaldo Dutra Vilarinho; Que é contratado pela Prefeitura como motorista de ônibus escolar e foi contratado em fevereiro do ano de 2013, quando começou as aulas; (...) Que não possui cursos exigidos específicos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro para que o mesmo transportasse crianças em meio de transporte escolar o declarante diz que não fez cursos; (...) Que afirma que no dia 28/10/2013 era feriado, o mesmo foi fazer uma linha de ônibus que não era delem isto é, estava substituindo seu colega Anderson, pois no dia anterior, o Anésio que é Chefe de Transporte da Prefeitura ligou para o declarante para que ele substituísse Anderson pois o carro do mesmo havia quebrado. Qu o declarante ainda não queria ir pois teria que levar sua esposa ao médico; Que Anesio insistiu e pediu pra levar porque as crianças tinha aula e teria que leva-las para a escola; Que então o declarante buscou o ônibus e ao vistoriar percebeu que o carro estava com problema na porta, pois não abria; Que o declarante então tornou a ligar para Anésio e disse que o ônibus estava com a porta estragada e que não conseguia abrir a porta; Que Anésio disse para o declarante abrir a janela e retirar o rolé e colocar novamente, que a porta voltava a funcionar; Que então o declarante puxou a trava de emergência e a porta ficou aberta, isto é, fechava e abria sozinha; Que explicou que até o vento podia abrí-la; Que o declarante levou as crianças do período matutino, que eram maiores, e posteriormente no período vespertino levou as crianças menores; Que as crianças menores não obedecem e as vezes ficam correndo no ônibus; Que na volta, levou as crianças após a aula; Que quando estava chegando na residência a menina maior foi para a porta e a menor Clara passou na frente; Que não viu exatamente o momento, todavia, quando a menina maior empurrou a porta a menor Clara veio a cair e então todos gritaram e o declarante parou o carro ; Que todos que estavam ali tentaram socorrer Clara, inclusive forma buscas o carro de carol; Que quando retornaram, Carlos já havia socorrido Clara” . (fls. 54/55)”

No caso em apreço, restou incontroverso nos autos, a responsabilidade civil do preposto do Município apelante, pelo falecimento da filha dos autores. Portanto é inconteste o direito destes de receber indenização por dano moral, decorrente do sofrimento causado pela morte daquela.

Quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).

Logo, desnecessária qualquer prova a respeito do sofrimento ocasionado a alguém pela perda súbita de um filho, pois decorrente da própria natureza das coisas.

Deve-se, diante da dor, da tristeza, da angústia gerada pela perda de um ente querido, bem como da certeza de que jamais o terá de volta, encontrar alguma forma reparar ou, pelo menos, diminuir tal sofrimento. A lei não traz parâmetros para a fixação do valor de indenização por dano moral.

Deste modo, cabe ao julgador, usando de seu prudente arbítrio, fixar valor razoável que sirva para compensar a pessoa pelo dano sofrido e para desestimular condutas ilícitas. Portanto, não deve ser em valor tão excessivo que gere enriquecimento ilícito ao seu beneficiário, nem tão ínfimo que incentive o ofensor a reiterar em sua conduta.

[...]

Assim, considerando as particularidades do caso, entendo que o
valor arbitrado na sentença a título de danos morais (R$ 100.000,00) deve ser mantido
, vez que ele não importa aumento patrimonial dos autores, mas busca a minoração da repercussão negativa do fato e um desestímulo à reincidência pelo município, estando aquém dos limites admitidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

[...]

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.

Em vista do exposto, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ.

No que se refere à
pensão
, por se tratar de filho menor, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a contribuição do filho para o sustento de seus genitores é presumida, sendo tal posicionamento sedimentado no Enunciado Sumular n.o 491 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

"É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado."(Súmula 491 STJ).

Ademais, consoante a jurisprudência do STJ, a pensão mensal em tais situações, deve ser fixada em 2/3 do salário-mínimo, desde os 14 anos de idade da vítima (filho dos autores), devendo ser reduzida para um terço do salário após a data em que completaria 25 anos, até a data em que a vítima atingiria a idade de 65 anos ou até o falecimento da beneficiária, se
tal fato ocorrer primeiro.

No caso,
tendo os Recorrentes formulado pedido apenas para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita.

Sobre a matéria, julgado do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. [...]

5.
Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

6. No tocante ao termo inicial dos juros moratórios em relação aos danos morais fixados, a jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que, como se trata de responsabilidade extracontratual, a sua incidência ocorre a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 16/03/2017, DJe 22/03/2017) (g.n.).

[...]

Assim, a sentença merece o devido reparo, para condenar o Município ao pagamento de pensão mensal em favor dos Autores, nos termos da jurisprudência pátria. [...]”

Ante o exposto:

1 – Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Nova Olímpia, bem como o chamamento ao processo da Clínica da Criança e a denunciação à lide do Município de Cuiabá e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município de Nova Olímpia.

2 - DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos autores CARLOS ROBERTO MOREIRA DE LIMA e ELISANGELA PONTES DA SILVA MOREIRA DE LIMA, para reformar em parte a sentença e condenar o Município ao pagamento de pensão mensal devida aos pais, pela morte da filha, a qual deve ser estimada em 2/3 do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria
14 anos de idade, devendo ser reduzida para um terço do salário após a data em que completaria 25 anos, até a data em que a vítima atingiria a idade de 65 anos ou até o falecimento dos beneficiários, se
tal fato ocorrer primeiro.
Cessando para um dos beneficiários o direito ao recebimento da pensão, sua cota-parte será acrescida, proporcionalmente, em favor do outro
(
Resp 1346320/SP
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, STJ- julgado em 16/08/2016, Dje 05/09/2016).

Quanto aos critérios de correção dos valores estabelecidos a título de pensionamento, em se tratando de prestações periódicas, uma vez ajustado o salário mínimo vigente da época do pagamento, o termo inicial da correção monetária deverá ser a data do vencimento de cada parcela e, quanto aos juros de mora, a data do vencimento de cada prestação, situação, como visto, que atingirá apenas as parcelas vencidas, uma vez que, quanto às vincendas, incidirão os juros moratórios apenas na hipótese de inadimplemento.

3- Em Remessa Necessária, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, para determinar a aplicação do Tema 905/STJ quando da atualização do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024